Tribunal: STF
Processo: ARE 1344877
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELA PRESENÇA DE MENOR. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA E PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTE QUE SE REJEITAM. AUTORIA COMPROVADA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LD, COM OS CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE SE ACOLHE. ABRANDAMENTO DO REGIME PARA O ABERTO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, incisos XLV, XLVI, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, em especial por meio do auto de prisão em flagrante (docs. 06), do registro de ocorrência e seu respectivo aditamento (docs. 10 e 16), dos termos de declaração dos policiais rodoviários federais em sede policial (doc. 12), dos autos de apreensão (docs. 19/20), do laudo de exame de material entorpecente (docs. 21 e 65), do laudo de exame de descrição de material (doc. 198), bem como pela prova oral colhida em juízo e gravada em meio audiovisual (doc. 190 e 231).



    (...)



    Como ordinariamente ocorre nestas infrações, a prova dos fatos encontra amparo nas informações prestadas em juízo pelos policiais que realizaram a prisão. Na condição de agentes públicos é de se conferir a devida credibilidade às suas declarações, somente se mostrando razoável desacreditar tal prova quando contraditória com os demais elementos dos autos ou quando pairarem dúvidas concretas acerca da idoneidade e imparcialidade dos depoentes — o que não se vislumbra no caso em apreço.



    (...)



    Decerto que a defesa não produziu nenhuma prova, restando suas ilações - formuladas em sede de apelo com o fito de buscar desqualificar a prova -, incapazes de ilidir as declarações das testemunhas de acusação, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento.



    Vale consignar que, para a caracterização do delito previsto no artigo 33, da Lei n° 11.343/2006, a lei não exige que o agente seja flagrado no ato da venda da droga ou do fornecimento da substância entorpecente a terceira pessoa, mesmo porque, em se tratando de tráfico de drogas, não existe dolo específico, bastando para sua configuração, que o agente realize quaisquer das condutas descritas no tipo, sendo prescindível o estado flagrancial no tocante à venda do entorpecente:



    (...)



    Dessa forma, acrescentem-se a validade dos depoimentos dos policiais militares e as circunstâncias da prisão em flagrante, oriunda de diligência policial pontual de combate ao tráfico de drogas e afins em rodovia federal, e revelam conjunto fático-probatório sólido quanto ao exercício da traficância de drogas, afastando, por conseguinte, a tese desclassificatória da conduta e a tese de falta de provas para a condenação." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente